Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial, sob a alegação de existência de omissão e contradição na análise da utilidade da ferramenta, da aplicação do art. 139, IV, do CPC e da necessidade de adoção de medidas atípicas. A parte embargante pleiteia também o prequestionamento dos arts. 6o, 139, IV, e 489, § 1o, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da necessidade e utilidade do sistema SNIPER e da adoção de medidas atípicas de investigação patrimonial; e (ii) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara, completa e fundamentada os pontos relevantes à controvérsia, especialmente a desnecessidade de nova diligência via SNIPER diante das pesquisas patrimoniais já realizadas e da ausência de elementos que indicassem ocultação de bens ou fraude.
5. Consta do julgado que o SNIPER não se presta à repetição de diligências já realizadas nem à busca genérica de patrimônio, devendo sua utilização ser justificada pela imprescindibilidade, o que não se comprovou no caso concreto.
6. A decisão embargada enfrentou diretamente a alegação de utilidade do SNIPER e a possibilidade de adoção de medidas atípicas, expondo fundamentos suficientes que afastam a alegada omissão.
7. A mera discordância da parte embargante quanto à solução jurídica adotada não configura omissão ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, basta que o julgador fundamente adequadamente sua decisão, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
9. Ainda que ausente manifestação explícita sobre os artigos indicados, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual, se os embargos forem rejeitados e o tribunal superior entender presentes os vícios alegados, a matéria será considerada prequestionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de omissão exige demonstração de que o acórdão deixou de enfrentar ponto essencial à solução da controvérsia, o que não ocorre quando há fundamentação suficiente.
3. A utilização do sistema SNIPER exige justificativa concreta de imprescindibilidade, sob pena de violação à proporcionalidade e à excepcionalidade da medida.
4. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.
5. Aplica-se o art. 1.025 do CPC quando os embargos forem rejeitados e a matéria for considerada prequestionada pelo tribunal superior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 6o, 139, IV, e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.